Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL. LEI No 13.431/2017 E LEI No 14.344/2022. REALIZAÇÃO ÚNICA DO DEPOIMENTO. URGÊNCIA PRESUMIDA. INDEVIDO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE DESIGNAR A OITIVA EM JUÍZO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I - CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo MPDFT contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu pedido de produção antecipada de provas para colher depoimento especial de criança de 8 anos, possível vítima de crime sexual.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o indeferimento da produção antecipada de provas, para a realização do depoimento especial da vítima em juízo, viola o regime legal protetivo previsto na Lei no 13.431/2017 e na Lei no 14.344/2022.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento especial é regulado pela Lei no 13.431/2017, que determina prioridade absoluta, escuta em ambiente adequado e realização única do depoimento sempre que possível, preferencialmente em sede de produção antecipada de prova judicial.
4. O rito cautelar é obrigatório nas hipóteses previstas no artigo 11, § 1o, incisos I e II, da Lei no 13.431/2017, o que se verifica quando a vítima tem menos de 7 anos ou quando há violência sexual; portanto, o caso se enquadra nas hipóteses legais.
5. A urgência é presumida em crimes sexuais contra crianças, pois a memória em formação pode comprometer a fidelidade da narrativa, justificando a imediata colheita judicial da prova.
6. A inexistência de pauta ou a existência de ordem de missão policial não afastam o dever legal de coleta do depoimento em juízo, sobretudo porque não há data designada para a realização da oitiva policial.
IV - DISPOSITIVO
7. Reclamação Criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, arts. 3o, 4o, 7o, 8o, 9o, 10, 11 e 12; Lei no 14.344/2022, art. 21, § 1o.